Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-04.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CEDIDO. CÁLCULO DO EXEQUENTE COM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DO VALOR LEVANTADO PELO ADVOGADO. EXCEÇÃO PESSOAL OPONÍVEL AO CESSIONÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A execução tem como base contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula específica fixa juros simples de 1% ao mês e correção pelo IGPM em caso de inadimplemento, não havendo qualquer estipulação de juros compostos.
2. A memória de cálculo apresentada pelo exequente evidencia a aplicação de juros compostos, método incompatível com o pacto firmado e com a disciplina civil, pois a capitalização depende de previsão expressa e respaldo legal, inexistentes no instrumento contratual.
3. A ordem jurídica impõe a observância fiel do que foi acordado entre as partes, em respeito à força vinculante dos contratos e à boa fé objetiva (arts. 389, 421, 421A e 422 do Código Civil), sendo inviável impor ao devedor encargos superiores aos ajustados.
4. O documento constante dos autos demonstra que, no processo no 071883548.2022.8.07.0003, o advogado do apelante realizou o levantamento de R$ 683,96. À luz do art. 294 do Código Civil, tal circunstância pode ser oposta ao cessionário, autorizando a compensação da quantia atualizada.
5. Recurso conhecido e provido.